Tribunal: STJ
Processo: 1007937-06.2016.8.26.0286
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002352 - SP (2022/0138440-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO YUZO HAYACIDA - SP127725
AGRAVADO
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
LEANDRO LUCON - SP289360
JULIA FERREIRA COSSI BARBOSA - SP364524
RODRIGO DA CUNHA FERREIRA - SP300540
MARIANA SOARES OMIL - SP397158
AMANDA GOULART TERRA DE JESUS - SP405718
ANNA MARIA RIZZO E ZOCCHIO - SP455630
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OFENSA AO
DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 1.022
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo estabelece o
do Código de Processo Civil (CPC), são
art. 1.022
admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Se for deficiente a prestação jurisdicional realizada no Tribunal de origem,
deve-se acolher a alegação de violação do
II, do CPC para determinar o
art. 1.022,
retorno dos autos para que seja sanada a omissão apontada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51607511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e6659085-51b6-4d6b-8c3c-d481ac4b85fe

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51607511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e6659085-51b6-4d6b-8c3c-d481ac4b85fe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002352 - SP (2022/0138440-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO YUZO HAYACIDA - SP127725
AGRAVADO
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
LEANDRO LUCON - SP289360
JULIA FERREIRA COSSI BARBOSA - SP364524
RODRIGO DA CUNHA FERREIRA - SP300540
MARIANA SOARES OMIL - SP397158
AMANDA GOULART TERRA DE JESUS - SP405718
ANNA MARIA RIZZO E ZOCCHIO - SP455630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são
admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado.
2. Se for deficiente a prestação jurisdicional realizada no Tribunal de origem,
deve-se acolher a alegação de violação do art. 1.022, II, do CPC para determinar o
retorno dos autos para que seja sanada a omissão apontada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão em que dei provimento ao recurso especial da parte adversa
para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fosse sanado o vício apontado (fls. 3.003
/3.006).
Documento eletrônico VDA50991118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:04
Código de Controle do Documento: 9935ff83-1e6b-4c54-831a-f7bd81fcb1b5

Em suas razões recursais, a parte agravante alega a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional nestes termos (fls. 3.011/3.012):
Sucede que o exame minucioso dos fundamentos consignados no
acórdão que julgou a apelação como também os aclaratórios revela que o e.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO analisou todos os pontos
controvertidos aventados pelo AGRAVADO, apresentando razões jurídicas
suficientes para afastar a conclusão da perícia que afirmava o recolhimento
do ICMS (e-STJ Fl. 2734):
No caso dos autos, o perito ressaltou que:” ... o valor pleiteado
pela Requerente, ou seja, o ICMS incidente nas notas fiscais de
saídas, a título de bonificação, foi devidamente recolhido ...” (pág.
1978)
Embora afirme o sr. perito que houve o recolhimento do ICMS
próprio (pág. 1988), o juiz sentenciante considerou tratar-se de
substituição tributária tendo em vista a afirmação de que: “... As
remessas das mercadorias bonificadas apresentam o destaque do
ICMS em suas notas fiscais, permitindo assim, o direito da loja
(cliente) efetuar o competente crédito de ICMS em sua escrita fiscal
pela não cumulatividade do ICMS. Portanto, a Requerente repassa o
ICMS constante em suas notas fiscais de Bonificação aos seus
clientes (lojas)”. (pág. 1978).
Em esclarecimentos ficara salientado que:” houve repasse da
carga tributária controvertida ao consumidor final pelas lojas de móveis
varejistas (cliente da requerente) e não pela Requerente” (pág. 2568).
Assim, patente que se trata de substituição tributária, não
fazendo jus à repetição dos valores de ICMS tidos como destacados.

Observe-se que, no julgamento dos embargos de declaração, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO novamente reafirmou o fato de
que houve o repasse da carga tributária aos clientes, nos seguintes termos
(e-STJ Fl.2886):

Esclareceu o acórdão que no caso dos autos, o perito ressaltou
que:” ... o valor pleiteado pela Requerente, ou seja, o ICMS incidente
nas notas fiscais de saídas, a título de bonificação, foi devidamente
recolhido ...” (pág. 1978)
Salientou-se que embora afirme o perito que houve o
recolhimento do ICMS próprio (pág. 1988), o juiz sentenciante
considerou tratar- se de substituição tributária tendo em vista a
afirmação de que: “... As remessas das mercadorias bonificadas
apresentam o destaque do ICMS em suas notas fiscais, permitindo
assim, o direito da loja (cliente) efetuar o competente crédito de ICMS
em sua escrita fiscal pela não cumulatividade do ICMS. Portanto, a
Requerente repassa o ICMS constante em suas notas fiscais de
Bonificação aos seus clientes (lojas)”. (pág. 1978).
Em esclarecimentos ficara salientado que:” houve repasse da
carga tributária controvertida ao consumidor final pelas lojas de móveis
varejistas (cliente da requerente) e não pela Requerente” (pág. 2568).
A turma julgadora entendeu, por isso, tratar-se de substituição
tributária, sem haver direito à repetição dos valores de ICMS tidos
como destacados.
Documento eletrônico VDA50991118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:04
Código de Controle do Documento: 9935ff83-1e6b-4c54-831a-f7bd81fcb1b5

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 3.018/3.029).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, COLCHÕES APOLO SPUMA LTDA. opôs embargos de
declaração a fim de provocar o Tribunal de origem a se manifestar sobre a seguinte
questão (fls. 2.881/2.882):
[...] restou evidenciado na perícia realizada, quem suporta o encargo
do ICMS próprio das saídas bonificadas é a Embargante, e, portanto, não há
em que se falar em repasse do custo dessa operação:
[...]
Ou seja, ainda que a Embargante faça comércio com empresas que
não são as consumidoras finais, levando-se em consideração que a
Embargante suporta o encargo e faz o recolhimento de ICMS próprio sobre
tais saídas, resta caracterizado o erro material e a contradição no Acórdão
embargado.
O Tribunal de origem rejeitou o recurso sem o exame do ponto tido como
omisso, que é essencial à solução da controvérsia, limitando-se a afirmar (fl. 2.887):
Em esclarecimentos ficara salientado que:” houve repasse da carga
tributária controvertida ao consumidor final pelas lojas de móveis varejistas
(cliente da requerente) e não pela Requerente” (pág. 2568).
A turma julgadora entendeu, por isso, tratar-se de substituição
tributária, sem haver direito à repetição dos valores de ICMS tidos como
destacados. Asseverou-se que quando há substituição tributária, incide a
disposição do artigo 8° da LC n° 87/1996, considerando-se que a benesse
dada pela empresa fabricante, substituta, à empresa distribuidora,
substituída, pode não resultar na minoração do valor do produto vendido ao
consumidor final. Sob essa perspectiva, é devida a incidência de ICMS sobre
as mercadorias dadas em bonificação, na hipótese de haver substituição
tributária.

Ou seja, o acórdão está omisso sobre as supostas conclusões da perícia no
sentido de a parte agravada restar recolhendo o ICMS-próprio nas operações
bonificadas.
Documento eletrônico VDA50991118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:04
Código de Controle do Documento: 9935ff83-1e6b-4c54-831a-f7bd81fcb1b5

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), há violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil quando, apesar da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem se mantém silente sobre matéria relevante para o deslinde da
causa. É o caso destes autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. LICENÇA
ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO
ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA AFRONTA AO
ART. 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão e
/ou contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo
Tribunal local, caracteriza violação do art. 1.022 do NCPC" (AgInt no REsp
1.857.281/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
19/8/2021
1.869.445/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
1o/7/2021.
2. Caso concreto em que, a despeito da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se manifestou quanto à tese de que, à
luz dos arts. 94, § 1o, e 95 da Lei 6.880/1980, a transferência do militar para
a reserva remunerada (termo inicial do prazo prescricional) é um ato de
natureza complexa e deve ser considerada perfectibilizada não com a
publicação da respectiva portaria, mas com o seu efetivo desligamento da
organização militar.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.907.514/PB, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
2/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O embargante, ao opor os Embargos de Declaração de fls. 247-249,
e-STJ, contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
alegou que o Tribunal de origem deixou de analisar o fato de que é
aposentado desde
, conforme Portaria de Aposentação de ID
30/8/2017
6336636, homologada pelo TCE, para fins de isenção do IRPF sobre
proventos de aposentadoria de portador de doença grave.
2. Contudo, em vez de apreciar o ponto alegado como omisso pelo
órgão embargante, o Tribunal a quo preferiu se esquivar do assunto, sob o
argumento genérico de que se teria esgotado a prestação jurisdicional.
Entretanto, era imprescindível que a Corte Julgadora se pronunciasse sobre
tal tema, haja vista que é questão essencial para a solução da controvérsia.
3. Assim, faz-se necessário o provimento do Recurso Especial por
ofensa aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil, para fazer que a
matéria volte ao Tribunal de origem a fim de se manifestar adequadamente
sobre o ponto omisso.
Documento eletrônico VDA50991118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:04
Código de Controle do Documento: 9935ff83-1e6b-4c54-831a-f7bd81fcb1b5

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
dar provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.445/PE, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7
24/5/2021
/2021.)

Está correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte
adversa em razão do reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC, anulou o
acórdão proferido quanto aos embargos de declaração opostos na origem e
determinou a devolução dos autos para a realização de novo julgamento do recurso
integrativo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50991118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:55:04
Código de Controle do Documento: 9935ff83-1e6b-4c54-831a-f7bd81fcb1b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.002.352 / SP
Número Registro: 2022/0138440-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079370620168260286
1007937062016826028620075363820178260000
10079370620168260286200753638201782600002016001619
1007937062016826028650000
1007937062016826028650001 20075363820178260000 2016001619
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
LEANDRO LUCON - SP289360
JULIA FERREIRA COSSI BARBOSA - SP364524
RODRIGO DA CUNHA FERREIRA - SP300540
MARIANA SOARES OMIL - SP397158
AMANDA GOULART TERRA DE JESUS - SP405718
ANNA MARIA RIZZO E ZOCCHIO - SP455630
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO YUZO HAYACIDA - SP127725
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA51583224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 151d73ce-7586-4ca1-b2b5-2cc72dd624e7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO YUZO HAYACIDA - SP127725
AGRAVADO
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
LEANDRO LUCON - SP289360
JULIA FERREIRA COSSI BARBOSA - SP364524
RODRIGO DA CUNHA FERREIRA - SP300540
MARIANA SOARES OMIL - SP397158
AMANDA GOULART TERRA DE JESUS - SP405718
ANNA MARIA RIZZO E ZOCCHIO - SP455630
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 151d73ce-7586-4ca1-b2b5-2cc72dd624e7